Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-20.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007468-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Difusão culposa de doença ou praga, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), JOELSON ALVES DA SILVA - CPF: 536.071.201-53 (PACIENTE), Ex. Sr. Juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JOELSON ALVES DA SILVA - CPF: 536.071.201-53 (PACIENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007468-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – ALMEJADA CONCESSÃO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO COM USO MEDICAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007468-20.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joelson Alves da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá, no executivo de pena n. 1639-22.2015.811.0042 (cód. 387567).

Em suas razões assevera que: 1) o paciente está recolhido na Penitenciária Central do Estado e é portador de “pressão alta, instabilidade pressórica e hemorroidas crônica”; 2) diante da pandemia de covid-19 – que pode agravar a condição de saúde do paciente –­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ele ser posto em liberdade, ou alternativamente, em prisão domiciliar; 3) tanto o CNJ, como o Governo Estadual, expediram normativos visando diminuir o risco de contágio nos presídios; 4) os remédios que faz uso e os artigos de higiene são fornecidos pela família do reeducando, que “enfrenta dificuldades para visitar o preso” (Id. 38240476).

A liminar foi indeferida (Id. 38289964 e 38488484), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 39985994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 42545971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007468-20.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, em regime fechado, pois condenado por vários crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (Id.
39985994
).

De proêmio, esclareço que a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). [...]
(STF, HC 116569, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014).

[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] (STJ, HC 535.711/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, a impetração volta-se contra constrangimento ilegal supostamente ocasionado pelo juízo da execução penal, que, a teor do que estabelece o art. 197 da LEP, deve ser impugnada por meio de agravo.

De outro giro, não identifico ilegalidade a ser reparada por meio deste
habeas corpus
.

Conquanto o impetrante sustente que o paciente é portador de “pressão alta, instabilidade pressórica e hemorroidas crônica”, não há nos autos informação médica a respeito da condição invocada e, muito menos, comprovação que ele necessita de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

A declaração médica encartada no Id.
38240494 registra apenas que o paciente “
apresentou queixas clínicas compatíveis com doença hemorroidária, e deve ser avaliado pelo cirurgião/proctologista
” , e o documento seguinte se refere ao recibo de pagamento da consulta médica.

O Ofício n. 27/2020/DIR/esc, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, não trouxe nenhuma informação clínica, pois se limitou a encaminhar para o juízo da execução penal uma listagem dos “
recuperandos hipertensos e diabéticos desta unidade penal para conhecimento
” (Id.
38343997).

De fato, não há provas que as enfermidades invocadas pelo paciente não estejam controladas e que, por conta delas, haja necessidade de retirá-lo do sistema prisional.

A situação, aliás, foi bem destacada pelo juiz da execução penal, conforme se vê neste trecho da decisão objurgada:

De fato, pelos documentos enviados pela direção da unidade prisional resta demonstrado que o recuperando é pessoa que padece de hipertensão e ainda faz tratamento de hemorroidas crônicas, que inclusive deve ser avaliada por um cirurgião.

No entanto, a mera condição de pessoa que possui alguma enfermidade, por si só, não gera automaticamente o direito à concessão do benefício visado, merecendo, como já dito, uma análise minuciosa caso a caso
(Id.
39985994).

Além disso, a autoridade coatora ressaltou que o paciente se trata de um dos líderes do tráfico de drogas na região fronteiriça do estado, com intensa atuação na disseminação de entorpecentes, circunstância que demonstra se tratar de condenado que apresenta periculosidade diferenciada, cuja liberdade compromete a segurança e a estabilidade social,
verbis
:

Impende salientar ainda, que consta disposto na sentença condenatória que o recuperando faz parte de um grupo de indivíduos que atuaram com características de típica organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de substância entorpecente e que a atuavam a partir da faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, possuindo como centro de envio de substâncias entorpecentes a cidade de Porto Esperidião/MT e circunvizinhanças, de onde enviaria, de forma reiterada, carregamentos de substância entorpecente para receptadores/traficantes espalhados pelas diversas Unidades da Federação, especialmente para os estados de Minas Gerais, Piauí, Ceará, Pará, Tocantis e Maranhão.

No caso, o recuperando, morador da cidade de Porto Esperidião/MT, era o líder da associação criminosa, ocupando o cargo de "mentor" e "chefia", já que empreendia esforços no sentido de coordenar e ordenar aos demais associados o transporte e a entrega de substância entorpecente, em local, dia e horário previamente ajustados, cuja origem era a cidade de Porto Esperidião/MT e o destino as mais variadas regiões desta Unidade Federativa, além de celebrar diversos negócios de venda e compra de drogas com vários outros envolvidos e parceiros do tráfico, colaborando, em muito, para a difusão da substância proscrita na região e no país.

Tais fatos por si só, em que pese tenham sido usados para respaldar o edito condenatório – fato pretérito, ainda é capaz de produzir efeitos futuros, portanto capazes de gerar desassossego à sociedade.

Soma-se isso a circunstância de o recuperando ainda possuir um saldo de pena longa a cumprir (36 anos, 06 meses e 11 dias) e possível data para progressão de regime somente em 10.11.2027 (Id.
39985994) (sem destaque no original).

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas adotadas na prevenção da pandemia, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - PACIENTE COM ESTEATOSE HEPÁTICA - INDEFERIMENTO - ART. 6º, DA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.

- Se não há demonstração de estar a paciente em grupo de risco, ou da falta de uso de seus medicamentos na penitenciária em que cumpre pena, não afrontando à Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 e à Recomendação 62, do CNJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.033715-2/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA TOTALIZADA EM 15 (QUINZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME UNIFICADO NO FECHADO, EM DECORRÊNCIA DE 07 (SETE) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUMPRIMENTO DA PENA INICIADO EM 07/11/2019. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

2. O Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.

3. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. No caso dos autos, o paciente, apesar de enquadrado no grupo de risco, iniciou recentemente o cumprimento de pena totalizada em 15 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime unificado no fechado, em decorrência de 07 (sete) condenações definitivas pelo crime de apropriação indébita, de modo que
, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal, de modo a não haver constrangimento ilegal a ser sanado
.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário
.
(TJ/SD,
Acórdão 1246108
, 07079565920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (sem destaque no original).

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020